Tribunal: TJSP
Processo: 1036454-98.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Dano em aparelho elétrico de segurado – Sentença de Improcedência.

Pedido de Indenização – Nexo de causalidade não provado – Laudo unilateral sem força probante – Aparelhos sinistrados não preservados – Perícia judicial indireta – Ausência de responsabilidades técnicas mínimas – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Dano em aparelho elétrico de segurado – Sentença de Improcedência.

Pedido de Indenização – Nexo de causalidade não provado – Laudo unilateral sem força probante – Aparelhos sinistrados não preservados – Perícia judicial indireta – Ausência de responsabilidades técnicas mínimas – Impossibilidade de responsabilizar a requerida – Honorários reformados – Art.85,§ 8o, do CPC – Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.